Tribunal: TJDFT
Processo: 0754521-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0754521-08.2025.8.07.0000 Requerente : FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS Requerido : EDUARDO DIAS COSTA VILLAS BOAS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, em desfavor de EDUARDO DIAS COSTA VILLAS BOAS, por meio da qual pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos n.o 0709268-86.2024.8.07.0014, alegando manifesta violação à norma jurídica referente à prescrição da pretensão indenizatória e ocorrência de erro de fato no julgamento originário. Examinando a petição inicial, constato que o valor atribuído à causa não corresponde aos critérios legais aplicáveis às ações rescisórias. O art. 968, I, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve refletir aquele atribuído à demanda originária ou, havendo conteúdo econômico mensurável, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado com a rescisão. A ação rescisória não comporta valor meramente simbólico, pois sua natureza — voltada à desconstituição da coisa julgada — exige correspondência direta com os efeitos econômicos da decisão rescindenda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o valor da causa deve representar a expressão econômica da sentença que se pretende rescindir, assegurando proporcionalidade no recolhimento das custas e na incidência do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. No caso dos autos, a sentença originária fixou condenação no montante de R$ 13.733,60, além de impor obrigações de fazer vinculadas à transferência do veículo, de modo que o valor atribuído à causa na presente ação — R$ 1.000,00 — revela manifesta inadequação e não guarda correspondência com a repercussão econômica da decisão objeto de impugnação. Diante disso, necessário ao autor que proceda à adequada correção do valor da causa, observando-se o montante correspondente ao conteúdo econômico da rescisória, devidamente atualizado até a data da propositura da presente ação, em consonância com o art. 292, II e §3o, do CPC, aplicado por analogia. Após a retificação do valor da causa, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas devidas, bem como efetuar o depósito prévio de 5% sobre o novo valor, conforme exige o art. 968, II, do Código de Processo Civil. Ressalto que o depósito constitui requisito de admissibilidade da ação rescisória e sua ausência impede o processamento regular da demanda. Assim, DETERMINO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, para a qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias para integral cumprimento das determinações acima, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo fixado e cumpridas ou não as determinações, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator